Tribunal: TJES
Processo: 0000088-41.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000088-41.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - REALIZAR MANOBRAS PERIGOSAS EM VIA PÚBLICA - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O réu estava realizando manobras perigosas em via pública, nas proximidades de uma instituição de ensino. 2. Não acolhida a tese de absolvição por ausência de provas quanto à autoria. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO BATISTA DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 308,
caput
, da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe a pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para condução de veículo automotor pelo mesmo prazo. Ao final, a pena corpórea foi substituída por uma reprimenda restritiva de direito.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas quanto à autoria.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo.

Parecer ministerial, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000088-41.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta do incluso instrumento investigatório no qual se embasa a presente, que no dia 06 de dezembro de 2018, na Rua Principal (próximo a creche "Branca de Neve", localidade de Santa Clara, Zona Rural de Ibatiba/ES, o denunciado conduziu a motocicleta Honda cor preta, placa KXX-9986, com a qual fez manobras perigosas, arrancando bruscamente o veiculo, colocando em risco a vida de pessoas que transitavam naquele local, conforme teor do BU n° 37971079, fls. 3/4.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 308,
caput
, da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe a pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para condução de veículo automotor pelo mesmo prazo. Ao final, a pena corpórea foi substituída por uma reprimenda restritiva de direito.

A defesa busca a absolvição, por ausência de provas quanto à autoria.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 06/07, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos,
colaciono alguns depoimentos:

“Inicialmente, verifico que o acusado, ouvido em audiência, negou a autoria dos fatos que lhe foram imputados, quando disse (ID nº. 53295769): “
QUE disse o interrogando que não se recorda do dia dos fatos; QUE disse o interrogando que essa moto era dele;

QUE disse o interrogando ele havia emprestado sua moto para um colega
; (...) QUE disse o interrogando que não sabe porque os policiais conseguiram informações que era ele que estava pilotando a moto...” (ID n°. 53295769)

A testemunha 2° SGT/PM Abissalão Teodoro da Fonseca, em sede judicial, reconforme ID nº. 53295769, salientou: “(...)

QUE disse a testemunha que confirma o depoimento prestado na esfera policial às fls. 10/11 – ID n°. 29987081; QUE disse a testemunha que confirma sua assinatura
.” (ID n°. 53295769)” (trecho da r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
)

‘QUE EM POLICIAMENTO PELA AVEN IDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE IBATIBA, PROXIMO A CRECHE BRANCA DE NEVE, FLAGRAMOS O CONDUTOR, IDENTIFICADO POR POPULARES COMO SENDO JOAO BATISTA DA SILVA, CONDUTOR DA MOTO HONDA, COR PRETA, PLACA KXX 9986; QUE O CONDUTOR JOAO BATISTA UTILIZOU O REFERIDO VEICULO PARA, EM VIA PUBLICA, DEMONSTRAR MANOBRAS PERIGOSAS, ARRANCANDO BRUSCAMENTE A MOTO; QUE O CONDUTOR QUANDO AVISTOU ESTA Guarnição POLICIAL, ACELEROU A MOTO, QUASE VINDO A ATROPELAR ESTES MILITARES, DESOBEDECENDO A ORDEM DE PARADA DETERMINADA PELOS POLICIAIS; QUE POPULARES QUE PRESENCIARAM O FATO DISSERAM QUE O CONDUTOR, JOAO BATISTA, SEMPRE CONDUZ O VECULO DELE EM ALTA VELOCIDADE PELAS RUAS DE SANTA CLARA, COLOCANDO EM RISCO A VIDA DAS PESSOAS QUE TRANSITAM POR AQUELE LOCAL; QUE NAO CHEGARAM A ABORDAR O Individuo, QUE NAO OBEDECEU A ORDEM DE PARADA, MAS CONSEGUIRAM A QUALIFICAcA0 DELE ATRAVES DA PLACA E DE Informações DE POPULARES; QUE FORAM CONFECCIONADOS OS AUTOS DE Infracção DE TRANSITOS No 064955-0,064956-1, DE CODIGOS 5274-1,5835-0.” (20 SGT/PMES Abissalão Teodoro da Costa, em sede policial e confirmado em juízo)

Deste modo, em que pese a defesa alegar ausência de provas quanto à autoria, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, como pode se observar no depoimento do agente da lei, este presenciou o condutor da motocicleta realizando manobras com o veículo em via pública, nas proximidades de uma instituição de ensino, colocando em risco a vida de crianças e transeuntes.

Ademais, destaca-se que populares acionaram o apoio policial e reconheceram a figura do acusado como sendo o indivíduo pilotando a motocicleta, além do fato do réu ser conhecido na localidade por dirigir o veículo de forma imprudente.

Não obstante, como se extrai de documento presente em id. 53295769, a motocicleta autuada, da marca Honda, na cor preta e de placa KXX-9986, é de propriedade do denunciado.

Por fim, o depoimento dos agentes da lei é meio idôneo de prova, já sendo consolidado pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Portanto, não ha que se falar em ausência de provas de autoria quanto ao apelante.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado de primeiro grau ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.